Tribunal: CARF
Processo: 16349.000438/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000438/2010-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.630 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade preparadora para que se providencie
o seguinte: (i) considerando a nova orientação firmada pelo STJ (REsp. 1.221.170/PR) acerca
dos critérios de definição de insumo para fins de apuração do PIS e da Cofins não cumulativos e,
especialmente, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, solicita-se à Autoridade
Administrativa a devida verificação, dentre as despesas glosadas a título de insumos, quais se
fazem essenciais ou relevantes ao processo produtivo do Recorrente, apresentando a competente
justificativa, (ii) superada a forma com que o sujeito passivo conduziu tal retificação do valor
devido apurado, considerando que a Comgás foi diligente na resposta ao Termo de Intimação
Fiscal, quando apresentou arquivos digitais, bem como os relatórios de acompanhamento
contendo informações sobre registros contábeis, notas fiscais de mercadorias e serviços (Saída
ou Entrada) emitidas pela contribuinte e por terceiros, dentre outros, documentos esses que
abarcaram os períodos de apuração destes autos, relativamente aos créditos de PIS/Cofins que o
Contribuinte busca se apropriar, é imperioso que se faça a devida auditoria sobre os dados
fornecidos, a fim de que a Fazenda Nacional firme convicção a respeito dos créditos pleiteados, a
conferir a liquidez e certeza ao crédito pretendido, (iii) do que se aferir do quesito acima,
imperioso checar se os valores informados no campo “Ajustes Positivos de Créditos” estão
computados em duplicidade na apuração da Cofins devida, nos campos próprios da Ficha 06 do
Dacon, o que vale inclusive para aferir se há duplicidade no pedido quanto às devoluções de
vendas relacionadas aos “descontos incondicionais concedidos”, já que consta valor informado
na Linha 11, campo próprio para informar as Devolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 7,6%,
(iv) sobre esse último aspecto, quanto à aferição de duplicidade, em relação ao “arranjo –
método” com que o contribuinte se utiliza da rubrica “devolução de vendas”, para dizer que se
trata de “descontos incondicionais”, importante também aferir se há duplicidade pela redução
direta do valor do faturamento, com a diminuição do valor de cada nota fiscal emitida - pela
concessão do desconto incondicional, e no segundo momento pela nova redução da contribuição
devida - com a inserção dos créditos de devoluções de vendas, (v) caso os documentos
apresentados em resposta ao termo de intimação em referência não sejam suficientes, a carecer
de outros documentos probatórios, que seja oportunizado ao contribuinte o apensamento em
prazo razoável de no mínimo 30 dias, (vi) elaborar relatório com demonstrativo e parecer
conclusivo acerca da auditoria dos documentos apresentados pelo Recorrente e da análise dos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000438/2010-77
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.630 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000438/2010-77

pedidos de compensação, objeto do presente litígio. O parecer deverá justificar todas as análises
efetuadas e trazer todos os documentos e elementos necessários para suportar suas conclusões,
(vii) o relatório deve discriminar cada item glosado, informando se enquadra ou não na hipótese
do conceito conforme item “i”, devendo ser justificado, bem como à luz dos demais incisos do
art. 3o das leis de regência e, (viii) após o encerramento do relatório fiscal conclusivo, conceda-se
vista ao Recorrente no prazo de 30 (trinta) dias, após o quê os autos deverão retornar a este
CARF para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
(...)
a Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo - DERAT
emitiu Representação, informando que se trata de representação para análise manual das
DCOMP acima citadas, em que o contribuinte manifesta interesse em compensar seus
débitos com crédito de Pagamento Indevido ou a Maior de COFINS (...).
(...)
O contribuinte pleiteia a compensação de débitos com a restituição de pagamento
indevido ou a maior da COFINS (...).
A fiscalização intimou o interessado a apresentar diversos documentos e arquivos
eletrônicos, através das Intimações Fiscais n° (...).
Após análise criteriosa dos mesmos, a fiscalização conclui que o interessado não possui
créditos disponíveis para utilização em compensações.
Sendo assim, foi emitido o Despacho Decisório de fls., não homologando as
Declarações de Compensação apresentadas pelo contribuinte, pois há insuficiência de
pagamento para saldar a COFINS a pagar, (...), e, por consequência inexiste pagamento
indevido ou a maior, conforme demonstrado As fls.
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado do Despacho Decisório em apresentou Manifestação de Inconformidade
tempestiva, (...).
Após breve relato sobre os fatos apurados síntese, as seguintes alegações:
Da Tempestividade
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.630 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000438/2010-77

(...)
Preliminar de Nulidade do Despacho Decisório
Do Insuficiente Procedimento Fiscal e do Cerceamento do Direito de Defesa
0 Agente Fiscal deve observar a legalidade estrita, inserta no art. 150, inciso I da
Constituição Federal e, consequentemente, para não homologar crédito tributário
apurado pela Recorrente, deve verificar a ocorrência de todos os elementos originários
do crédito respectivo e colher as provas necessárias para robustecer e fundamentar sua
decisão.
Deve ainda, o Agente Fiscal, se eximir de impor aos contribuintes obrigações e deveres
que a lei não exige.
0 ordenamento jurídico pátrio assegura aos litigantes os direitos de contraditório e da
ampla defesa, ambos com status Constitucional, nos termos do art. 5 0 inciso LV da
Carta Magna.
No processo administrativo, a decisão deve conter a origem e a natureza do crédito
tributário, mencionar o dispositivo legal em que se fundamenta e a descrição completa
dos fatos que ensejam a não homologação de compensação. E imprescindível que o
sujeito passivo conheça as acusações que lhe são imputadas para que possa exercer seu
direito de rebatê-las.
No caso em tela, não se observou a necessidade de clareza e exatidão dos motivos pelos
quais glosou os créditos de COFINS apurados pela Recorrente em dezembro de 2004.
A partir da leitura que se faz do Despacho Decisório, não se permite à Recorrente
identificar a razão pela qual o Sr. Auditor Fiscal entende que o crédito (...) teria sido
apropriado em duplicidade pela Recorrente, impossibilitando por completo o exercício
do direito ao contraditório e a ampla defesa.
0 Sr. Auditor Fiscal deveria ter avaliado se as informações e documentos apresentados,
em atendimento aos Termos de Intimação Fiscal por ele emitidos, reuniam as
características necessária para casar e demonstrar de forma cabal que os créditos
compensados correspondiam efetivamente a operações sujeitas à apropriação de
créditos de COFINS, bem como se os valores respectivos estariam condizentes com a
documentação prestada. Houve cerceamento de defesa.
Conforme artigo 65 da Instrução Normativa RFB n° 900/08, o Auditor Fiscal teve todas
as prerrogativas para exercer a fiscalização. Contudo, ainda que a legislação permitisse
a ampla verificação da documentação da Recorrente, o Auditor houve por bem não
homologar sumariamente a compensação em referência.
Consoante Decreto n° 70.235/72, são nulos os despachos e decisões que não observam o
direito de defesa do contribuinte.
Da Ofensa ao Principio da Verdade Material
Houve desobediência ao principio da verdade material.
No caso em tela, é flagrante que a não apresentação de copias de Notas Fiscais de
devolução, por si só, não caracteriza a inexistência absoluta do direito ao crédito de
COFINS, especialmente quando esclarecido pelo contribuinte que as devoluções
referem-se única e exclusivamente a descontos incondicionais concedidos a clientes em
razão de faturamentos anteriores em valor maior que o devido.
A atividade de distribuição de gds natural não comporta devolução do produto por parte
do consumidor. Assim, eventuais equívocos no cálculo dos valores faturados somente
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.630 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000438/2010-77

podem ser corrigidos mediante ajustes em faturas posteriores, conforme procedeu a
Recorrente no mês de dezembro de 2004, registrando a titulo de devoluções as
importâncias que haviam sido faturadas a maior em períodos anteriores.
No que se refere à suposta duplicidade, a simples percepção de que o crédito apropriado
no mês de dezembro de 2004 teria ocorrido duas vezes não é motivo suficiente a não
homologação da compensação pleiteada, sem que fosse oferecida oportunidade de novo
esclarecimento por parte da Recorrente.
Neste caso, far-se-ia necessária, ainda, a averiguação minuciosa dos demais documentos
contábeis fornecidos pela Recorrente, tais como arquivos magnéticos e livros contábeis,
que legitimaram com clareza o crédito lançado na apuração da Recorrente, ou seja, que
fossem analisadas as reais razões da não emissão das Notas Fiscais de devoluções.
justamente por não se tratar de devoluções de mercadorias sujeitas a emissão dos
referidos documentos.
Requer nulidade do presente Despacho Decisório.
Do mérito
Demonstração do Crédito Compensado
A Lei n° 9.430/96 em seu artigo 74 §1, condicionou a referida compensação A entrega,
pela Recorrente, de declaração que pormenorize o crédito utilizado para compensação.
Tendo apurado um pagamento a maior (...), utilizou-se do instrumento que lhe foi
oferecido pelo art. 34, §1°, da IN RFB no 900/08 para compensar, após aplicação da
SELIC de 18.61%, os tributos relacionados no parágrafo 10 deste recurso, (conforme
constam nas PER/DCOMP anexas, (...).
(...)
Dessa feita, em que pese a respeitável decisão plasmada no Despacho Decisório aqui
combatido, resta claramente comprovado, inclusive de forma documental, ter o
Requerente efetuado de maneira acertada sua compensação, não subsistindo razão para
que seja negada a homologação ao crédito utilizado pela Requerente mediante
PER/DCOMP n° (...).
Inexistência de duplicidade apontada
A totalidade dos créditos informados no campo "Ajustes Positivos de Créditos da
DACON" (...), encontra-se lastreada em farta documentação apresentada ao Sr. Auditor
Fiscal quando do atendimentos aos Termos de Intimação por ele emitidos contra a
Recorrente.
Em se tratando de crédito de COFINS plasmado em documentação clara e idônea e em
poder do Sr. Auditor Fiscal e que não houve qualquer outro momento em que este
mesmo crédito tenha sido apropriado pela Recorrente, demonstra-se a inexistência da
duplicidade apontada no despacho decisório proferido, o que ratifica a total
improcedência da glosa dos créditos compensados.
Da inexigibilidade de emissão de Notas Fiscais representativas de descontos
incondicionais originários de faturamentos anteriores
Equivoca-se a Fiscalização quando afirma que os valores a titulo de "Devolução de
Vendas Sujeitas A incidência não cumulativa" deveriam ser representados por Notas
Fiscais de Devolução, condicionando a apresentação destes documentos A legitimidade
dos créditos apurados em decorrência destas operações.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.630 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000438/2010-77

Os referidos "descontos incondicionais" são realizados antes do cálculo do valor de cada
fatura emitida aos clientes da Recorrente, com o objetivo de corrigir, mediante
compensação em fatura, o montante devido pelos respectivos clientes, sempre que
identificado um faturamento a maior em período anterior.
Repete o contribuinte que a atividade de distribuição de gas natural não comporta
devolução do produto por parte do consumidor. Assim, eventuais equívocos no cálculo
dos valores faturados somente podem ser corrigidos mediante ajustes em faturas
posteriores, conforme procedeu a Recorrente no mês de dezembro de 2004, registrando
a titulo de devoluções as importâncias que haviam sido faturadas a maior em períodos
anteriores.
Requer improcedência do Despacho Decisório.
Do pedido
Requer seja dado integral provimento à Manifestação de Inconformidade. para:
a) acolher a preliminar de nulidade do despacho não homologatório da compensação,
seja pelo cerceamento ao direito de defesa seja pela violação ao principio da verdade
material;
b) homologar a compensação efetuada (...), pelos seus valores integrais, (...),
reformando-se, assim, a decisão constante do Despacho Decisório proferido no presente
processo administrativo.
Protesta pela posterior produção de todos os meios de provas em direito admitidas, com
o escopo de ratificar as alegações contidas nesta Manifestação de Inconformidade.
A Manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
(...)
PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. A
DCOMP
Se presta a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, por
iniciativa do primeiro, a quem cabe a responsabilidade pelas informações sobre os
créditos e os débitos, ao passo que à Administração Tributária compete a sua necessária
verificação e validação.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É válido o despacho decisório que apresenta todas as informações necessárias para o
entendimento do contribuinte quanto aos motivos da não homologação da compensação
declarada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Despacho Decisório oferece as condições necessárias para que o contribuinte conheça
o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita juntamente com
a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.630 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000438/2010-77

Inconformado o autuado apresentou Recurso Voluntário alegando os seguintes
tópicos:
2. PRELIMINAR:
2.1. Do insuficiente procedimento fiscalizatório (impossibilidade de utilização da
amostragem para aferição do crédito), violação da verdade material e dos princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
2.2. Da ausência de apreciação dos argumentos da Recorrente.
3. O MÉRITO
a) Demonstração do crédito compensado.
b) Inexistência de duplicidade apontada.
c) Da inexigibilidade de emissão de Notas Fiscais representativas de descontos
incondicionais originários de faturamentos anteriores.
Sendo esses os fatos, passo ao voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade para seu conhecimento. Em razão da presente proposta de resolução eventuais
questões preliminares não serão apreciadas nesse momento.
De pronto é importante relatar que o presente PAF faz parte de um conjunto de
processos do mesmo contribuinte, nos quais se verifica a prática reiterada de pedidos de
compensações sobre eventuais pagamentos indevidos ou a maior que o contribuinte alega ter
realizado. Esses supostos pagamentos a maior, nas palavras do recorrente, foram apurados após
auditoria interna, culminando na retificação das DACON’s relacionadas aos respectivos
períodos, com a inclusão de “ajuste positivo de crédito”.
Cada um dos PAF’s foram julgados por DRJ’s diferentes e por isso apresentaram
fundamentações diversas, de modo que este julgador teve que fazer uma análise global de todos
os processos, considerando o direito neles discutido e o modus operandi do contribuinte, com a
finalidade de, em respeito à celeridade processual e busca pela unicidade dos julgamentos,
concluir pelas razões que a seguir serão expostas.
O mérito a ser tratado diz respeito ao crédito pleiteado pelo contribuinte que
pretendeu utilizá-los em compensações. O contribuinte pleiteia a compensação de débitos com a
restituição de pagamento indevido ou a maior da COFINS do período de apuração de dezembro
de 2004, cuja arrecadação ocorreu em 14/01/2005 (fls. 04 e 158), cujo valor excedente é de
R$1.303.363,31 (um milhão, trezentos e três mil trezentos e sessenta e três reais e trinta e um
centavos).
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.630 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000438/2010-77

No decorrer do procedimento de fiscalização, constatou que os valores contidos
na rubrica “Ajustes Positivos de Créditos” teriam sido apropriados em duplicidade. Tal
procedimento prescinde de qualquer tipo de questionamento prévio ao sujeito passivo, bastando
que a autoridade fiscal conclua a respeito da incorreção da conduta adotada pelo contribuinte e
efetue, se for o caso, os ajustes pertinentes. A partir de tais ajustes, poderá o sujeito passivo
trazer seus argumentos, como realizado no presente PAF.

A homologação das compensações foi negada pela fiscalização, que concluiu pela
ausência de crédito suficiente visto que o contribuinte não comprovou os descontos
incondicionais em notas fiscais e a ausência de duplicidade no aproveitamento do crédito.
Nos termos do Despacho Decisório a contribuinte requer devolução de tributo
recolhido a maior, contudo, também o deduziu na escrita e por isso negou com base na
duplicidade. A duplicidade no aproveitamento do crédito foi ratificada pelo julgador a quo, nas
seguintes palavras:
No que se refere à duplicidade aqui tratada, conforme visto pela fiscalização, os ajustes
positivos de créditos no valor de R$1.303.363,31 (um milhão, trezentos e três mil,
trezentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), estão indevidamente inseridos
na Apuração dos Créditos da COFINS (fls. 90/verso), linha 26, pois configura-se
duplicidade na utilização do crédito, de um lado na dedução, e por outro lado na
restituição de pagamento indevido ou a maior, objeto de análise deste presente processo.
Assim, o valor de R$1.303.363,31 foi corretamente glosado pela fiscalização para fins
de apuração da COFINS de dezembro de 2004, concluindo-se que o interessado não
possui créditos disponíveis para utilização em compensações.
Sobre a duplicidade de aproveitamento do crédito o Recorrente justifica que
comprovou o seu direito, vejamos:
Diante de tal afirmativa, ainda que desprovida de qualquer fundamento, a Recorrente
demonstrou na manifestação de inconformidade apresentada a documentação
comprobatória do credito, da qual constata-se sua origem, do que se extrai a inexistência
da indigitada duplicidade alegada.
Todavia, mesmo com todos esses argumentos lastreados em farta documentação, o v.
acórdão recorrido, renovada a vênia, novamente esquivou-se do mérito deixando de
enfrentar a matéria.
Nesse passo, conforme já apontado na manifestação de inconformidade, faz-se mister
esclarecer que a totalidade dos créditos informados no campo "Ajustes Positivos de
Créditos" da DACON relativa ao mês de dezembro de 2004, no valor de R$
1.303.363,29, encontra-se lastreada em farta documentação apresentada ao Sr. Auditor
Fiscal nos dias 30.12.2010 (docs. 34 a 36) e 13.01.2011 (docs. 39 e 40).
Aliás, na referida documentação pode-se constatar que os créditos apropriados pela
Recorrente no mês de dezembro de 2004 e informados na DACON daquele período
correspondem a:
a) aquisição de bens e serviços utilizados como insumos para o exercício da atividade de
distribuição de gás natural, na forma prevista pelo art. 30, II, das Leis 10.637/02 e
10.833/03; alugueis de máquinas, equipamentos e imóveis utilizados na atividade da
empresa, conforme art. 3°, IV, das Leis 10.637/02 e 10.833/03;
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.630 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000438/2010-77

c) depreciação e amortização de máquinas, equipamentos e demais bens incorporados
ao ativo imobilizado, de acordo com art. 3°, VI, VII e §1°, III, das Leis 10.637/02 e
10.833/03;
d) créditos presumidos de PIS e COFINS relacionados ao valor dos saldos de abertura
dos estoques existentes em 1° de dezembro de 2002 e 1° de fevereiro de 2004,
respectivamente, consoante art. 11, da Lei 10.637/02 (PIS) e art. 12, da Lei 10.833/03
(COFINS).
Portanto, em se tratando de credito de COFINS plasmado em documentação clara e
idônea e em poder do Sr. Auditor Fiscal e que não houve qualquer outro momento em
que este mesmo credito tenha sido apropriado pela Recorrente, demonstra-se a
inexistência da duplicidade apontada no despacho decisório e reiterada no v. acórdão
recorrido, o que ratifica a total improcedência da glosa dos créditos compensados.
A princípio, importante ressaltar algumas questões relevantes em relação aos fatos
apresentados, a começar pela utilização indevida por parte do contribuinte em informar os
valores referente a créditos apropriados no mês de dezembro de 2004, se utilizando da linha 26
“Ajustes Positivos de Créditos”.
Ora, esta linha da DACON, assim como a linha 27, contemplam a hipótese de que
o sujeito passivo informe os lançamentos oriundos de créditos extemporâneos, ou seja, créditos
cujo período de apuração ou competência do crédito se refere a período anterior ao da
escrituração atual, que visa retificar mas que somente agora está sendo registrado. Admitir o
contrário, seria permitir que tais campos comportassem os próprios ajustes, com destinos e
campos específicos na própria declaração, haja vista que estamos falando de créditos apropriados
em dez/2004, sendo alocados na própria competência, ou seja, DACON ref. ao 4o trimestre/2004.
Perceba que a recorrente afirma que tais créditos apropriados são provenientes de
“aquisição de bens e serviços utilizados como insumos para o exercício da atividade de
distribuição de gás natural”; “alugueis de máquinas, equipamentos”; “imóveis utilizados na
atividade da empresa”; “depreciação e amortização de máquinas, equipamentos e demais bens
incorporados ao ativo imobilizado”; “créditos presumidos de PIS e COFINS relacionados ao
valor dos saldos de abertura dos estoques existentes em 1° de dezembro de 2002 e 1° de
fevereiro de 2004, respectivamente”; Ou seja, créditos com campos específicos a serem
informados na DACON.
Em se tratando de uma DACON Retificadora, correto seria a retificação nas
linhas/campos reservados a tratar dos créditos por que pretende lograr êxito no seu direito.
Contudo em que pese a autoridade fiscal firmar a convicção a respeito da
incorreção da conduta adotada pelo sujeito passivo, na qual concordo, resta a este conselho
julgador, apreciar os argumentos e provas trazidos pela recorrente, onde demonstre que de fato
os valores lançados na rubrica “Ajustes Positivos de Créditos” são, na verdade, créditos
legítimos e passiveis de diminuírem o valor originalmente apurado e recolhido de R$
7.687.599,10, assim aferir se o sujeito passivo logra do direito de ter restituído/compensado do
valor pago a maior em R$ 1.303.363,31, já que com a tomada dos créditos retificados, o valor
real seria de R$ 6.384.235,79.
Em suma, não se trata aqui de apropriação em duplicidade, pelo contrário, e sim
da necessária retificação nas declarações com o fim de que, em nova apuração, os créditos da
contribuição sejam aumentados e o tributo devido diminuído, nascendo daí o suposto pagamento
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.630 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000438/2010-77

indevido, que convenhamos é justamente o que o contribuinte buscou com os pedidos de
compensação, amparado na diferença a partir da inclusão dos créditos.
Entendo é que esta questão não pode ser superada no presente julgamento. Isso
porque, ainda que seja possível fazer o exame, em tese, da natureza de cada uma das rubricas dos
dispêndios mencionados, não se pode legitimar as despesas que não se mostrem hábeis à luz dos
demais requisitos da lei, dentre os quais encontrarem-se tais dispêndios devidamente
comprovados com base em documentação hábil e idônea.
Desse modo, se faz essencial a diligência para que se possa realizar a devida
apreciação entre as despesas glosadas. Não o fazendo, o exame em tese dos créditos a quem
clama seu direito, apenas por sua descrição, poderá permitir, eventualmente, a manutenção dos
mesmos vinculados a despesas não essenciais ou relevantes, ou mesmo sem o devido amparo
legal.
Fato é que não se tem clareza quanto ao enfrentamento por parte da fiscalização,
glosar o seu conteúdo, quer seja as rubricas que o compõe, mas simplesmente apontar que tal
valor não seria passível de ser alvo de pedido de restituição, por assim caracterizar duplicidade.
Assim este PAF não se encontra pronto para julgamento, uma vez que existe uma lacuna entre o
despacho inicial proferido e o que foi apresentado pela contribuinte, para adequação do direito a
tomada de crédito, seja à luz do conceito de essencialidade e relevância, seja à luz dos incisos
que busca a recorrente enquadrar as despesas que julga ter direito ao crédito.
No caso da não realização da diligência, pode incorrer esse colegiado em realizar
um julgamento precário, por considerar somente os fatos alegados e substanciados pela
contribuinte.
De modo insistente que pretende esse colegiado, é a busca da verdade material, ou
seja, a verdadeira adequação do conceito de insumo e melhor compreensão por reversão ou não
da glosa pela fiscalização. Somente ilações do texto normativo a aplicar não é o suficiente para o
deslinde da presente demanda, é necessário que seja apontado, fundamentado e esclarecido quais
os motivos da aplicação da norma para manter ou não às glosas.
Finalmente, estou convicto que o melhor caminho processual a seguir é a
conversão do feito em diligência.
Conclusão
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências
i) Considerando a nova orientação firmada pelo STJ (REsp. 1.221.170/PR) acerca
dos critérios de definição de insumo para fins de apuração do PIS e da COFINS não cumulativos
e, especialmente a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer COSIT no.
5/18, solicita-se à Autoridade Administrativa a devida verificação, dentre as despesas glosadas a
título de insumos, quais se fazem essenciais ou relevantes ao processo produtivo da Recorrente,
apresentando a competente justificativa;
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.630 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000438/2010-77

ii) Superada a forma com que o sujeito passivo conduziu tal retificação do valor
devido apurado, considerando que a COMGÁS foi diligente na resposta ao Termo de Intimação
Fiscal no 231/2010 (juntado aos autos do processo administrativo n° 16349.000448/2010-11,
anexo I), onde apresentou arquivos digitais, bem como os relatórios de acompanhamento
contendo informações sobre Registros Contábeis; Notas Fiscais de Mercadorias e Serviços
(Saida ou Entrada) emitidas pela Contribuinte e por Terceiros; Dentre outros; Documentos estes
que abarcaram os períodos de apuração de fevereiro, março, abril, maio, junho, novembro e
dezembro de 2004, sendo esta última competência alvo deste PAF, onde subsidiam os créditos
de PIS/COFINS que o Contribuinte busca se apropriar. Imperioso se faz a devida auditoria sobre
os dados fornecidos, afim de que a Fazenda Nacional firme convicção a respeito dos créditos
pleiteados, a conferir a liquidez e certeza do crédito pretendido;
iii) Do que se aferir do quesito acima, imperioso checar se os valores informados
no campo “Ajustes Positivos de Créditos” estão computados em duplicidade na apuração da
COFINS devida, nos campos próprios da Ficha 06 do DACON, o que vale inclusive para aferir
se há duplicidade no pedido quanto as devoluções de vendas relacionadas aos “descontos
incondicionais concedidos”, já que consta valor informado na Linha 11, campo próprio para
informar as Devolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 7,6%;
iv) Sobre esse último aspecto, quanto a aferição da duplicidade, digo em relação
ao “arranjo – método” com que o contribuinte se utiliza da rubrica “devolução de vendas”, para
dizer que se trata de “descontos incondicionais”, importante também aferir se há duplicidade
pela redução direta do valor do faturamento, com a diminuição do valor de cada nota fiscal
emitida - pela concessão do desconto incondicional, e no segundo momento pela nova redução
da contribuição devida - com a inserção dos créditos de devoluções de vendas;
v) Caso os documentos apresentados em resposta ao termo de intimação em
referência, não seja suficiente, a carecer de outros documentos probatórios, que seja
oportunizado ao contribuinte o apensamento em prazo razoável de no mínimo 30 dias;
vi) Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da auditoria
dos documentos apresentados pela recorrente e da análise dos pedidos de compensação, objeto
do presente litígio. O parecer deverá justificar todas as análises efetuadas e trazer todos os
documentos e elementos necessários para suportar suas conclusões;
vii) Ainda, o relatório deve descriminar cada item glosado, informando se
enquadra ou não na hipótese do conceito conforme item “i”, devendo ser justificado, bem como à
luz dos demais incisos do art. 3o das leis de regência.
viii) Após o encerramento do relatório fiscal conclusivo, conceda-se vista à
Recorrente no prazo de 30 (trinta) dias;
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 401
DF CARF MF
Original